Tribunal: TJSP
Processo: 1007863-32.2020.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. Colisão entre automóvel e caminhão em via pública. Ausência de defesa por parte do réu que gerou a presunção relativa de incontrovérsia dos fatos alegados na inicial da demanda, em razão da revelia. Dicção do art. 344 do Código de Processo Civil. Contestação apresentada pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. Colisão entre automóvel e caminhão em via pública. Ausência de defesa por parte do réu que gerou a presunção relativa de incontrovérsia dos fatos alegados na inicial da demanda, em razão da revelia. Dicção do art. 344 do Código de Processo Civil. Contestação apresentada pela esposa do réu, que alegou ser proprietária do veículo envolvido no sinistro. Ausência de interesse processual. Não demonstração, ao tempo certo, de ser a contestante a titular do domínio do automóvel. Certificado de registro e licenciamento do veículo, apresentado somente em sede de embargos de declaração, que não se admite, ante a preclusão havida. Compreensão do art. 434 do Código de Processo Civil. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Embargos rejeitados.